Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal em negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença proferida pelo Juízo a quo que lhe impôs a obrigação de disponibilizar em sua plataforma o valor referente a compra e venda de produto.
II. Argumenta que a decisão foi omissa ao não analisar a sua alegação de impossibilidade de disponibilizar o valor em sua plataforma tendo em vista a ocorrência de chargeback. Alternativamente requer que seja deferido o depósito do valor da condenação em conta judicial.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
V. Em verdade, o recorrente traz em sede de embargos questões administrativas, atinentes a sua atividade empresarial, como empecilho ao cumprimento da sentença, nos termos em que prolatada, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, a substituição da prestação de obrigação de fazer por obrigação de pagar quantia, a depender do consentimento do credor, poderá ser solucionada em fase de cumprimento de sentença, não havendo omissão a ser sanada.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.